Tribunal: TJDFT
Processo: 0706665-75.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE/ POSSIBILIDADE/ PROPORCIONALIDADE. AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MAJORAÇÃO. AUMENTO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção dos seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1o, do Código Civil.
2. A ausência de vínculo empregatício formal não deve impossibilitar a prestação de alimentos, desde que o montante seja fixado em percentual razoável e proporcional à capacidade financeira do alimentante.
3. Na hipótese, consta dos autos comprovação de movimentação financeira de empresas registradas no nome do réu/apelante. Diante da verificação de melhora da capacidade econômica do alimentante, justifica-se a majoração da prestação alimentícia, observado o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
4. Recurso de apelação conhecido e não provido.